Tribunal: TJDFT
Processo: 0741710-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Exequente-Agravante contra Decisão de sobrestamento do feito, proferida por esta Relatoria ao ID Num. 57133412. Eis o teor da Decisão embargada: “O Distrito Federal opõe Embargos de Declaração ao acórdão de ID Num. 56146476, que deu provimento ao Agravo de Instrumento 0741710-84.2023.8.07.0000, interposto pelo Exequente, ora Embargado, cuja ilegitimidade ativa foi suscitada pelo ente público quando da impugnação ao cumprimento de sentença e reiterada em contrarrazões ao agravo. O Embargante requer a suspensão do feito, tendo em vista a determinação exarada no âmbito do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Com efeito, a egrégia Câmara de Uniformização, em julgamento de 13/12/2023, admitiu o processamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 e fixou a seguinte tese: “ Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. (07237857520238070000 - ac. 1797021 - Câmara de Uniformização – Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas – Dje 23/01/2024) Admitido o Incidente, determinou-se, ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos em curso que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC. Sendo assim, SUSPENDO a tramitação do presente recurso até que a matéria venha a ser definitivamente julgada pela eg. Câmara de Uniformização. Intimem-se.” Sustenta o Embargante que o Incidente de Resolução de Demandas – IRDR somente suspende causas pendentes de julgamento, todavia, o mérito do agravo de instrumento em questão já foi julgado, pelo que não será possível a incidência da tese a ser fixada no IRDR. Nessa esteira, afirma, em síntese, que a Decisão embargada incorreu em omissão, porquanto não observou que não é caso de suspensão pelo IRDR21. É a suma dos fatos. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições que pretende sejam sanadas. As razões apresentadas, contudo, longe estão de demonstrar a existência de qualquer um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, porquanto estes não se configuram quando a Decisão não acolhe as razões defendidas pelas partes ou não imprime aos elementos que instruem os autos a interpretação que atenda aos interesses perseguidos, frustrando a expectativa de qualquer uma delas. No caso, a Decisão recorrida devidamente explicitou o motivo da suspensão do feito. O que se pode perceber é que não está o Embargante a buscar a correção de eventual defeito da Decisão embargada, mas há nítido inconformismo com o que restou decidido, providência inviável através da via recursal eleita, cujo objetivo é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado, as quais não se verificam. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator